Tribunal: TJSP
Processo: 1005498-68.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação de danos morais e materiais – Venda de caminhão – Comunicação da venda pelo Cartório de Notas à Secretaria da Fazenda – Sentença de parcial procedência com condenação do tabelião- Reforma da sentença – Responsabilidade da Secretaria da Fazenda na disponibilização das informações ao DETRAN – Ação julgada improcedente em relação ao Tabelião e procedente em relação à

Ementa:
Apelação Cível – Ação de danos morais e materiais – Venda de caminhão – Comunicação da venda pelo Cartório de Notas à Secretaria da Fazenda – Sentença de parcial procedência com condenação do tabelião- Reforma da sentença – Responsabilidade da Secretaria da Fazenda na disponibilização das informações ao DETRAN – Ação julgada improcedente em relação ao Tabelião e procedente em relação à Secretaria da Fazenda.
Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005498-68.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
MARCIO PIRES DE MESQUITA, são apelados INDAFRUITI COMERCIAL DE
LARANJAS LTDA-ME e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005498-68.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Juiz Sentenciante: Thais Migliorança Munhoz
Apelante: Marcio Pires de Mesquita
Apelado(s): Indafruiti Comercial de Laranjas Ltda-me e Estado
de São Paulo
Voto no 31565
Apelação Cível Ação de danos morais e materiais
Venda de caminhão Comunicação da venda pelo Cartório
de Notas à Secretaria da Fazenda Sentença de parcial
procedência com condenação do tabelião- Reforma da
sentença Responsabilidade da Secretaria da Fazenda na
disponibilização das informações ao DETRAN Ação
julgada improcedente em relação ao Tabelião e procedente
em relação à Secretaria da Fazenda.
Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação (fls. 214/235)
interposto por Marcio Pires de Mesquita (Tabelião de notas e
Protesto de Letras e Título de Indaiatuba) contra a r. sentença (fls.
182/189), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
determinar: a) transferência definitiva da propriedade do veículo
CAR/CAMINHÃO/C FECHADA VW 8.150, ano/modelo 2002, placa
DAO
3575,
cor
branca,
RENAVAM
00793568277,
Chassi
9BWAD52R32R220755, para o nome de BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ no 92.682.038/0198-03,
confirmando a tutela deferida às fls. 96/98;
b) DECLARAR a inexigibilidade, em relação ao autor, do débito de
R$ 1.758,84 discutido nestes autos, determinando o consequente
cancelamento definitivo do protesto correspondente (fls. 36) às
expensas do réu MARCIO PIRES DE MESQUITA, confirmando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
3
tutela deferida às fls. 103; c) CONDENAR o réu MARCIO PIRES
DE MESQUITA ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título
de danos morais, a ser acrescido de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde a prolação desta sentença e de juros
de mora de 1% ao mês a partir da data do protesto; d) CONDENAR
o réu MARCIO PIRES DE MESQUITA ao pagamento do importe de
R$ 13,14 a título de danos materiais, a ser acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Repisa o recorrente, em apertada síntese, em
preliminares pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão da alegação de ausência de assinatura do comprador no
CRV (fls. 38); ter sido a decisão 'extra petita'; ausência do interesse
de agir e sua ilegitimidade, vez que agiu em conformidade com o
artigo 2o, inciso I, Decreto 60.489/2014, que determina aos notários
o envio à Secretaria da Fazenda das informações de compra e
venda de veículo, sendo esta a responsável por comunicar estas
informações ao DETRAN. Explica ter comunicado ao SEFAZ o
negócio realizado. Consigna que o adquirente do veículo pode
reconhecer sua firma em momento posterior, conforme o §2o, artigo
2o, do Decreto 60.489/2014. Assevera que não houve qualquer
pedido administrativo para retificação do ocorrido. Argui pela
inexistência de danos morais e materiais o artigo. Afirma que o
artigo 134 do CTB ainda é aplicável, apesar do Decreto Estadual no
60.489/14.
Contrarrazões às fls.250/403.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
4
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por Indafruiti Comercial de Laranjas
Ltda em face 1o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Título de
Indaiatuba. O autor afirmou na petição inicial ter sido proprietário do
caminhão VW 81500, placas DAO 3575, até sua venda em
02/07/2015 ao Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (fls. 38).
Afirma que neste dia foi ao 1oTabelionato de Indaiatuba para
transferir a titularidade do veículo. Mas que, apesar disso, veio a ser
protestado pelo valor de R$ 1.758,84 relativo ao IPVA de 2016 (fls.
32/33).
Observa-se nos autos, que a ação foi ajuizada em
face do 1o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Título de
Indaiatuba, vindo a ser emendada, com a substituição do polo
passivo por Marcio Pires de Mesquita, ora apelante (fls. 90/91).
Houve uma nova emenda à inicial para inclusão
da Fazenda do Estado no polo passivo (fls. 99/100) com o intuito de
declarar a inexigibilidade do débito.
Pois, bem.
Reza o artigo 134 do CTB: No caso de
transferência
de
propriedade,
o
proprietário
antigo
deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena
de
ter
que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
5
Porém, o Decreto Estadual 60.489/2014, diz em
seus artigos 2o, incisos I e II, e 4o, respectivamente, in verbis:
Artigo 2o - Logo após a efetivação do ato de reconhecimento de
firma por autenticidade do transmitente/vendedor no documento de
transferência de propriedade do veículo o notário deverá enviar à
Secretaria da Fazenda, por meio do endereço eletrônico
http://www.fazenda.sp.gov.br: I - as informações relativas à
operação de compra e venda ou transferência, a qualquer título, da
propriedade do veículo, relacionadas no Anexo Único; II - cópia
digitalizada, frente e verso, do Certificado de Registro do Veículo -
CRV preenchido e com firmas reconhecidas por autenticidade
conforme determinado pela legislação de trânsito, em arquivo no
formato “PDF” e com assinatura digital contida em documento do
tipo P7S. § 2o - Caso o adquirente do veículo venha a
reconhecer sua firma autêntica em momento posterior ao
reconhecimento da firma do transmitente, os notários deverão
enviar as informações relativas ao ato de sua competência e as
respectivas
cópias
previstas
neste
artigo.
Artigo
4o
- O
cumprimento do disposto no artigo 2o pelo notário dispensa: I -
o transmitente e o adquirente de cumprir a obrigação prevista
no parágrafo único do artigo 34 da Lei 13.296, de 23 de
dezembro de 2008, de comunicar a alienação do veículo às
autoridades competentes; II - o transmitente de encaminhar, ao
Detran-SP, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade do veículo, devidamente assinado e datado,
conforme previsto no artigo 134 da Lei 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
6
Nesse
sentido,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2115790-13.2014.8.26.0000, da Comarca
de São Paulo, em que é autor FEBRANOR FEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, é réu
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A
AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
Declaração de inconstitucionalidade. Decreto
Estadual n. 60.489/2014, que ao disciplinar a Lei Estadual n.
13.296/2008,
estabeleceu
que
os
notários
comunicassem
reconhecimentos de firmas em certificados de transferência de
veículos, por meio eletrônico, à Secretaria da Fazenda. Objetivo
de dinamizar o sistema de averbação para controle de segurança
do trânsito e fiscalização de recolhimento de tributos. A norma não
legisla sobre trânsito, porque não inova ou cria modelo diferente
do que existe na prática. O fato de desobrigar os sujeitos de
pagarem extra quando reconhecem firmas não implica impor
serviço gratuito aos notários, que são remunerados pela abonação
da assinatura. Finalidade da norma que se sobrepõe ao
interesse dos agentes que atuam por delegação. O comunicar a
prática de um ato notarial (reconhecimento de firma) não
caracteriza, na essência da fé pública que se delega, função
notarial, porque não certifica ou declara a verdade, o que
impossibilita sua inserção como elemento novo da tabela de
custas e emolumentos. Improcedência...”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
7
Assim, com o advento do Decreto no 60.489/2014
ficou estabelecido que os notários comunicassem a Secretaria da
Fazenda os reconhecimentos de firmas em certificados de
transferência de veículos, por meio eletrônico.
Este Decreto ainda determina, em seu artigo 3o,
competir à Secretaria da Fazenda a disponibilização das
informações previstas no artigo 2o ao Departamento Estadual de
Trânsito Detran-SP, nos seguintes termos: “Artigo 3° - A Secretaria
da Fazenda disponibilizará as informações previstas no artigo 2o ao
Departamento Estadual de Trânsito - Detran-SP que: I - atualizará
os registros de seu cadastro de veículos com base nessas
informações; II - comunicará à Secretaria da Fazenda, se for o caso,
a ocorrência de inconsistências nas informações disponibilizadas.”
No caso em tela, a venda ocorreu em 02/07/2015
(fls. 38), tendo o apelante informado à Secretária da Fazenda sobre
a operação de compra e venda do veículo aos 03/07/2015,
conforme documentos de fls. 147/150.
Assim, em que pese o documento de fls.38
comprova a venda perante o Cartório de Notas, sendo após a
vigência do Decreto Estadual no 60.489 de 23/05/2014, que
incumbiu ao Cartório de Notas a comunicação à Secretaria da
Fazenda a respeito das transferências de veículos devidamente
registradas. Sendo da Secretaria da Fazenda a comunicação aos
DETRAN da venda do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
8
Nesse sentido já se posicionou esta C. 7a Câmara
de Direito Público do TJSP:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOTARIAIS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INADMISSIBILIDADE. Venda de veículo automotor. Cartório de
Notas que comunicou a venda de veículo automotor à Secretaria da
Fazenda, conforme estabelecido pelo Decreto no 60.489/2014. A
responsabilidade pela comunicação da venda de veículo ao Detran
é da Secretaria da Fazenda e não do Cartório de Notas. Não
configuração de ato omissivo. Inexistência do dever de indenizar.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004504-83.2018.8.26.0072; Relator (a): Moacir Peres; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a
Vara; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019)
Deste modo, ante a ausência do nexo de
causalidade entre a conduta imputada ao apelante na comunicação
ao DETRAN da venda realizada é de rigor a reforma da r. sentença
para julgar improcedente a ação em face Marcio Pires de Mesquita.
Diante dos fundamentos supramencionados, a
responsabilidade
pela
disponibilização
das
informações
ao
DETRAN recai sobre a Secretaria da Fazenda, neste diapasão é de
rigor a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da
indenização por danos morais e materiais.
Deste modo, reforma-se parcialmente a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005498-68.2018.8.26.0248 -Voto no
9
sentença a fim de condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 1758,84 a título de
danos materiais, mantendo-se no mais a r. sentença.
Diante da reforma da r. sentença, condeno a
Fazenda do Estado ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação para cada um dos patronos das partes
contrárias.
No mais, considero pré-questionadas demais
questões que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias
judiciais superiores.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator